Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONSUMIDOR QUE OPTA POR REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AUTORIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E O MÉDICO AUDITOR SOBRE UM DOS PROCEDIMENTOS. FALTA DE INSTALAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Não se conhece de pretensão recursal autônoma do recorrido deduzida nas contrarrazões à apelação, consoante a inteligência dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e os artigos 4o, 5o, 6o e 9o da Resolução ANS 259/2011, o consumidor que opta por realizar procedimentos cirúrgicos autorizados pelo plano de saúde fora da rede credenciada não tem direito subjetivo ao reembolso dos gastos respectivos.
III. Não pode ser considerada legítima negativa de autorização da operadora do plano de saúde na hipótese em que, estabelecida controvérsia com o médico assistente, deixa de ser implementada a junta médica prevista no artigo 6o, da Resolução ANS 424/2017.
IV. Não se reconhece a existência de dano moral quando o contratempo contratual é provocado pelo consumidor e não se verifica prejuízo ao tratamento de saúde.
V. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e provido em parte.